Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-57.2024.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007462-57.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSILENE ALVES DE ARAUJO ALMEIDA - CPF: 001.192.681-32 (RECORRIDO), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), BAVELLONI DAMINE E BAVELLONI LTDA - CNPJ: 27.505.802/0001-00 (RECORRENTE), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REJEIÇÃO DOS IMPLANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o feito está maduro e a parte não requer prova específica.

A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

A clínica odontológica responde objetivamente por falha na prestação de serviço, especialmente em contratos de resultado.

A frustração estética e funcional de tratamento odontológico
mal sucedido
, somada à inércia do fornecedor, gera dever de indenizar por danos materiais e morais.

Agravo
conhecido e

desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Bavelloni

Damine
e
Bavelloni
Ltda
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Rosilene Alves de Araújo.

A decisão agravada reconheceu a existência de falha na prestação de serviço odontológico contratado pela autora, consistente em insucesso na realização de implantes dentários, determinando a devolução dos valores pagos e a compensação por danos morais.

A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, a inversão indevida do ônus da prova, a ausência de falha na execução dos procedimentos e a inexistência de dano, alegando ainda que a autora teria optado por tratamento diverso em outra clínica, sem notificar previamente a recorrente.

A parte agravada, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão monocrática, reafirmando a inexecução contratual, a omissão da clínica diante do insucesso das cirurgias, e a legitimidade da indenização fixada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto por
Bavelloni

Damine
e
Bavelloni
Ltda., mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida.

A decisão agravada negou provimento ao recurso inominado, entendendo que a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT foi acertada ao reconhecer a falha na prestação do serviço odontológico contratado pela parte autora, ora agravada, que resultou em frustração do tratamento, insatisfação funcional e estética, e necessidade de busca por nova intervenção em outro estabelecimento.

A insurgência recursal sustenta, essencialmente, que houve cerceamento de defesa, que a inversão do ônus da prova foi indevida, que não restou comprovado qualquer defeito no serviço prestado, e que a autora, por conta própria, teria abandonado o tratamento e optado por outro procedimento em clínica diversa, inexistindo, portanto, dano indenizável.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, a demanda versa sobre serviço odontológico de natureza reparadora e estética, especialmente envolvendo a colocação de implantes dentários, que, por sua finalidade e natureza técnica, caracteriza-se como obrigação de resultado. Ao contratar esse tipo de serviço, espera o consumidor a entrega de um resultado específico: no caso, a reabilitação funcional e estética por meio da integração dos implantes à estrutura óssea da paciente.

A autora realizou dois procedimentos cirúrgicos para inserção dos implantes, os quais resultaram malsucedidos. Há nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar que a parte autora procurou a clínica ré para solucionar o problema, sem obter resposta efetiva ou medida reparadora. Frustrada, recorreu a outra clínica para iniciar novo tratamento, arcando novamente com os custos do procedimento. Não se trata de mera insatisfação subjetiva, mas sim de insucesso técnico relevante, somado à ausência de diligência da ré para resolver o impasse gerado.

Importante destacar que, conforme bem fundamentado na sentença de primeiro grau, o prontuário odontológico de ID 173908318, apresentado pela própria requerida, revela sequência de falhas significativas no acompanhamento e condução do tratamento. Embora a primeira cirurgia tenha ocorrido em maio de 2021, o procedimento somente foi retomado em março de 2022, com a prova da estrutura metálica, e somente em julho de 2022 foi constatada a rejeição do implante.

Ainda assim, a nova intervenção cirúrgica só foi realizada em fevereiro de 2023, quase sete meses após a rejeição identificada, demonstrando inércia injustificável. O mesmo prontuário traz anotação de 31/08/2023, indicando necessidade de nova avaliação, o que corrobora a tese de novo insucesso, como alegado pela parte autora.

Esse histórico revela conduta negligente e violação à moralidade na prestação do serviço, que deve ser observada não apenas sob o prisma ético, mas como princípio jurídico da atuação contratual, exigindo-se do prestador comportamento diligente, transparente e técnico, condizente com a confiança que lhe é depositada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – TESE REJEITADA – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO TRATAMENTO
MAL SUCEDIDO
– POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atende ao caso em exame e não comporta alteração. Se o tratamento odontológico realizado não atingiu o resultado almejado, imperiosa a condenação da empresa à devolução integral da quantia paga, com juros de mora e correção pelo INPC. Sentença reformada neste capítulo. Para o acolhimento do pedido de lucros cessantes é imprescindível a prova do que a parte efetivamente deixou de lucrar. No caso, a Apelante deixou de acostar qualquer elemento concreto que pudesse comprovar sua narrativa, precipuamente no tocante aos seus rendimentos em decorrência da atividade laboral exercida. (N.U 1015127-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)”.

A alegação da ré de que não foi notificada da rejeição e de que a autora compareceu regularmente para manutenção ortodôntica não encontra amparo nos elementos de prova coligidos. As mensagens juntadas em ata notarial pela autora demonstram que houve tentativa de diálogo e solicitação de reembolso parcial pela própria clínica, circunstância que, ao contrário de afastar, reforça a falha na prestação do serviço.

A impugnação à referida prova documental, baseada na sua juntada em sede de impugnação à contestação, também não prospera. A documentação foi anexada ainda em momento processual adequado, nos termos do art. 435 do CPC, não havendo qualquer prejuízo à parte contrária, que teve acesso integral ao conteúdo e o impugnou nos autos, afastando qualquer alegação de surpresa.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que o processo tramitou em conformidade com os princípios orientadores da Lei 9.099/95, e que o juízo de origem entendeu estar o feito maduro para julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. A alegação de que não foi aberta fase de instrução não é, por si, suficiente para configurar cerceamento, notadamente porque a parte ré não formulou requerimento específico e fundamentado para produção de prova técnica ou oral.

A ausência de pedido expresso, bem como a suficiência dos documentos trazidos aos autos, justificam
plenamente o julgamento antecipado. Não há nulidade quando a prova requerida se mostra desnecessária ou protelatória, sendo o magistrado o destinatário das provas, com ampla margem de discricionariedade técnico-processual para formação do convencimento.

Ainda quanto à inversão do ônus da prova, esta foi corretamente aplicada com fundamento no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a parte autora consumidora final dos serviços e evidenciando-se sua hipossuficiência frente ao fornecedor. A ré, clínica odontológica especializada, detém plenas condições de demonstrar tecnicamente a adequação dos procedimentos adotados, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que lhe teria sido imposta prova de fato negativo — tese da “prova diabólica” — não se sustenta,
pois
a clínica possui domínio técnico, estrutura e registros clínicos que poderiam, se existentes, demonstrar a ausência de falha, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
"A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (
AgInt
no
AREsp
1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021,
DJe
de 21/5/2021
).
2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (
AgInt
no
AREsp
1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 2/5/2018
).
3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

Quanto ao argumento de que o tratamento realizado pela autora em outra clínica seria diferente daquele contratado inicialmente, trata-se de alegação que não afasta o fato gerador da responsabilidade. A mudança de procedimento posterior decorre do insucesso do tratamento originário, sendo compreensível que, frustrada a tentativa com a agravante, a autora tenha recorrido a outro profissional para obter resultado eficaz. A conduta posterior da autora não ilide o vício inicial na prestação do serviço.

Por fim, em relação à condenação por danos morais, entende-se que
esta
se justifica. O abalo sofrido pela autora não se limitou ao mero aborrecimento cotidiano. A frustração decorrente de insucesso em tratamento odontológico invasivo, com implicações estéticas e funcionais, somada à sensação de desamparo diante da omissão da prestadora de serviços, configura dano moral indenizável, fixado de forma razoável pelo juízo a quo, em valor que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos, com destaque para os elementos documentais constantes do prontuário clínico e a afronta à moralidade da prestação de serviço odontológico.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025